Tribunal: CARF
Processo: 11128.009383/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/08/2008
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES SOBRE CARGA TRANSPORTADA. SISCOMEX CARGA INCLUSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA DESCONSOLIDADA NO SISTEMA DE REGISTRO APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO DA EMBARCAÇÃO TRANSPORTADORA. INFRAÇÃO CARACTERIZADA.
Comete infração a transportadora que não presta informações dentro do prazo estipulado no parágrafo único do artigo 50 da IN RFB no 800/2007.
INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no prazo legalmente fixados, é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ou de ausência de prejuízo ao erário.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA.
Com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1998, que deu nova redação ao artigo 32, do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterado pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP - Relator Min. Luiz Fux, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária solidária para o representante no País do transportador estrangeiro
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aplica-se a Súmula no 126 do CARF: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do artigo 102 do Decreto-Lei no 37/1966, dada pelo artigo 40 da Lei no 12.350/2010.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
No âmbito do julgamento administrativo, cabe a análise dos fatos e alegações frente á legislação aplicável. Em se constatando que o lançamento não padece de nenhum vício e que o processo foi conduzido com respeito á legalidade, ao contraditório e á ampla defesa, como é o caso dos presentes autos, não cabe a exoneração de multa com base em argumentos de ofensa a tais princípios.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.009383/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.364 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
JAS DO BRASIL AGENCIMENTO LOGÍSTICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/08/2008
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES
SOBRE CARGA TRANSPORTADA. SISCOMEX CARGA INCLUSÃO DE
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA DESCONSOLIDADA NO SISTEMA DE
REGISTRO APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO DA EMBARCAÇÃO
TRANSPORTADORA. INFRAÇÃO CARACTERIZADA.
Comete infração a transportadora que não presta informações dentro do prazo
estipulado no parágrafo único do artigo 50 da IN RFB no 800/2007.
INOBSERVÂNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÔNOMA.
PREJUÍZO AO ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no prazo
legalmente fixados, é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo
atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não
cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ou de ausência de prejuízo
ao erário.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA.
Com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1998, que deu nova redação ao artigo
32, do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterado pela Medida Provisória
no 2.158-35/2001, o representante do transportador estrangeiro no País foi
expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de
Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede de recurso
repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP - Relator Min. Luiz Fux, ao considerar que
o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade
tributária solidária para o representante no País do transportador estrangeiro
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aplica-se a Súmula no 126 do CARF: A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do artigo 102 do Decreto-Lei no
37/1966, dada pelo artigo 40 da Lei no 12.350/2010.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.009383/2009-16
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009383/2009-16

No âmbito do julgamento administrativo, cabe a análise dos fatos e alegações
frente á legislação aplicável. Em se constatando que o lançamento não padece
de nenhum vício e que o processo foi conduzido com respeito á legalidade, ao
contraditório e á ampla defesa, como é o caso dos presentes autos, não cabe a
exoneração de multa com base em argumentos de ofensa a tais princípios.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Roberto da Silva (Suplente
Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 08-40.133,
exarado pela 2a Turma da DRJ/FORTALEZA, por bem descrever os fatos :
Trata o presente processo da exigência de multa no valor total de R$ 5.000,00
(fls. 2/17), prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, em
desfavor da empresa agente de carga JAS DO BRASIL TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ: 36.181.089/0001-87, pela prestação de
informação referente à desconsolidação do Conhecimento Eletrônico (CE)
Sub-Máster no CE 150805156758202 depois de vencido o prazo para
realização dessa operação, em desacordo com o estatuído na IN RFB n° 800,
de 27 de dezembro de 2007.
Da Autuação
A autoridade fiscal constatou que o agente de carga informou a
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico (CE) Sub-Máster no
150805156758202 depois da atracação da embarcação, em descumprimento
ao prazo estabelecido no art. 22, inciso II, alínea “d”, c/c o art. 50 da IN RFB
no 800/2007, o que ocasionou o bloqueio automático no sistema Siscomex
Carga desse CE, e configurou a infração de não prestação de informação no
prazo estabelecido pela RFB, prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-
Lei no 37/1966, por parte desse agente de carga. A atracação da embarcação
ocorreu em 19/08/2008, às 12h07, e a desconsolidação foi concluída a
destempo em 26/08/2008, às 14h53, quando foi incluído o Conhecimento
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009383/2009-16

Eletrônico agregado no (HBL) CE 150805162288280. Em síntese, copio a
seguir trechos da Descrição dos Fatos (fls. 4/12) do auto de infração.
INTRODUÇÃO
O Agente de Carga JAS DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA, CNPJ 36.181.089/0001-87, concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico Sub-Máster (MHBL) CE 150805156758202 a
destempo em 26/08/2008, As 121107, segundo o prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para seu conhecimento
eletrônico agregado (HBL) CE 150805162288280.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de
Santos acondicionada no Container SARU0004674, pelo Navio M/V "CAP
PRIOR", em sua viagem 140S, no dia 19/08/2008, com atracação registrada
as 09h21. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a
chegada da embarcação para a carga são: Escala 08000161042, manifesto
Eletrônico 1508501533977, Conhecimento Eletrônico Master (MBL)
150605156298961, Conhecimento Eletrônico Sub-Máster (MHBL) CE
15080515 6758202 e conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE
150805162288280.
[...]
DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
No que tange ao prazo para prestação de informação, dispõe a IN - RFB n°
800, de 2007, nos artigos 22 e 50, verbis:
[...]
Conforme a norma estatuiu, o prazo de 48 horas antes da atracação no porto
de destino vigorará a partir de 1o de janeiro de 2009, porém, o agente de
carga está obrigado a prestar informação sobre as cargas, informação esta
lançada nos documentos eletrônicos existentes a partir da desconsolidação
do conhecimento eletrônico master, incluindo-se então seus conhecimentos
agregados. A realização da desconsolidação deve ser feita até o registro da
atracação no porto de destino, pois se realizada após o próprio sistema
promove o bloqueio no conhecimento master, impedindo-se o
prosseguimento da operação.Este é o limite temporal imposto e vigente,
observada a exceção de quando o CE genérico (MBL ou MHBL) tiver sido
incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação no porto de
destino e desde que a desconsolidação seja concluída até duas horas após a
inclusão do respectivo CE genérico, conforme preceitua o art. 64 do Ato
Declaratório Executivo Corep n ° 03, abaixo transcrito.
Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Sub-Master 150805156758202 foi
incluído em 16/08/2008, As 00h03. 0 registro da atracação ocorreu em
19/08/2008, As 09h21, e a desconsolidação foi concluída a destempo As
12h07 do dia 26/08/2008 (data/hora da inclusão do conhecimento eletrônico
– CE 150805162288280). (grifei)
[...]
DA MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO
O não cumprimento de deveres instrumentais é sancionado com a imposição
de penalidade pecuniária instituída por meio de lei, atendendo inteiramente
o principio da legalidade consagrada na constituição.
No caso, não há dúvida quanto à materialidade do fato, qual seja, a não
apresentação de informação na forma e no prazo definido pela legislação
aduaneira. Com efeito, as informações exigidas foram prestadas somente As
12h07 do dia 26/08/2008 (data da inclusão do conhecimento eletrônico -
CE150805162288280), ou seja, após o registro da atracação da embarcação
no Porto de Santos, ocorrido em 19/08/2008, As 09h21.
De natureza administrativa, detectado o fato pelo agente do fisco,
materializada está a hipótese de infração, independente de dolo ou de culpa
do interveniente, pois a lei criou uma ficção legal que impõe ao interveniente
a responsabilidade pelo descumprimento da norma em comento. Em outras
palavras, nos casos da espécie, não cabe a unidade alfandegária adotar
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009383/2009-16

procedimento tendente a identificar quem efetivamente deu causa a fato
capaz de trazer o potencial prejuízo ao controle aduaneiro.
[...]
DO RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos
com o registro da conclusão da desconsolidação no Conhecimento
Eletrônico - CE Sub-Master 150805156758202, ocorrida somente em
26/08/2008, às 12h07, com a inclusão do Conhecimento - CE
150805162288280, cuja informação fora de prazo deu origem a presente
autuação, verifica-se que figura como agente de carga consignatário do CE
sub-master 150805156758202, a empresa JAS DO BRASIL TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ 36.181.089/0001-87.
Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa
supra é considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela
apresentação dos dados e informações eletrônicas na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Documentos anexos ao Auto de Infração: Extratos do Siscomex Carga da
Escala, do Manifesto Eletrônico, dos CE Mercantes (fls. 18/28).
Da Impugnação
Cientificado por via postal, mediante Aviso de Recebimento em 04/01/2010
da exigência imposta (fls. 31/32), o sujeito passivo apresentou impugnação
em 23/01/2010 (fls. 33/50), por meio de procurador (51/69), na qual aduz, em
síntese, o seguinte:
PREIMINARMENTE
DA INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE A IMPUGNANTE –
AGENTE MARÍTIMO:  Que a multa ora impugnada não pode ser aplicada à Impugnant
gência
Marítima (Contrato Social e Comprovante de Situação Cadastral extraído do
sítio da Receita Federal em anexo), uma vez que, consoante dispositivo
extraído do Decreto-Lei n° 37/6 , artigo 107, IV, "e" obrigação acessória deve
recair sobre o transportador ou agente de carga.  Que no caso há expressa determin
intervenientes aduaneiros responsáveis pelo oferecimento das informações e
logo pelos ônus decorrentes da omissão/intempestividade das mesmas, não
estando o agente marítimo/impugnante, incluindo em tal rol, conforme
simples leitura ao Decreto 37/66, artigo 107, IV, "e".  Que o Agente Marítimo é mero inter
e os interessados no transporte de mercadorias por via oceânica, atendendo,
também, as eventuais despesas efetuadas pelo navio e sua tripulação que são
repassadas ao armador, ou seja, é mero gestor dos negócios do proprietário da
embarcação.  Que afasta qualquer discussão
acerca da responsabilidade na prestação das
informações a Alfândega do Porto de Santos no que tange a carga
transportada a Súmula n° 192 do TFR  Que, diante do direito liquido e certo que amp
latente erro cometido pela Autoridade Alfandegária, tendo em vista que, o
agente marítimo é o responsável pela infração enquadrada no A.I. em tela,
fazendo-se devido à retificação do pólo passivo do processo administrativo
para que cesse imediatamente o equivoco e danos lastreados a presente
empresa.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM"  Que a Impugnante não é parte legit
autuação, tendo em vista ser mera mandatária da empresa transportadora
responsável pelo Conhecimento Eletrônico N° 150805109595882 junto ao
SISCOMEX, não sendo possível sua responsabilização por eventuais erros
cometidos pela transportadora.  Que, o entendimento adotado pela Fiscalização A
equivocado, pois o Agente Marítimo/Impugnante não pode ser considerado
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009383/2009-16

representante do transportador para fins de responsabilidade tributária e tão
pouco se equipara a ele. para os efeitos do decreto-lei n° 37/66.  Que o Direito Comercial M
função e a esfera de responsabilidades dos auxiliares da navegação (agentes,
operadores portuários, práticos, estivadores, etc.).  Que é comum no Comércio Exterior a
representação em determinados países, estados, cidades ou portos diferentes
de onde tem a sua sede, em decorrência de tal fator poderá contratar pessoa
física ou jurídica para representá-la mediante Contrato de Mandato, eis a
figura do Agente Marítimo.  Que o agente marítimo é mandatário, por tratar
-se de representação
convencional advinda de um contrato.  Que é importante não confundir representa
buição de
responsabilidade. A atuação do Agente Marítimo ocorre por conta e em nome
alheio; ou seja, por conta e "ordem” do armador.  Que o agente marítimo não é o afretado
não executa o transporte e muito menos tem poder de ingerência sobre a
navegação, atividade afeta exclusivamente ao armador, razão pela qual não
pode ser responsabilizado por atos praticados no exercício de seu oficio nem
pelos atos do armador.  Que o STF, em decisão proferida pela 2a Turma nos autos do
Recurso Extraordinário n° 87.138/SP, sedimentou entendimento acerca da
responsabilidade do agente marítimo e definiu o agenciamento marítimo
como um Contrato de Mandato.  Que, no mesmo sentido a Súmula no 192 do TFR.
 Que se extrai assim do próprio ente
ndimento jurisprudencial que o agente
marítimo atua em nome do Armador mas com este não se confunde, razão
pela qual a Impugnante não pode ser responsabilizada pela conclusão do A.I
em tela.  Que mister se revela a retificação do pólo passivo do Processo
Administrativo para que sejam excluídos os dados da lmpugnante e
acrescidos os dados dos intervenientes aduaneiros responsáveis pela demora
na apresentação das informações atinentes a importação.  Que, resta evidente que a
era
mandatária mercantil da armadora/transportadora, sendo, portanto, parte
ilegítima para figurar no lançamento ora impugnado.
MERITORIAMENTE
DO DISPOSTO NA IN/RFB N° 800 DE 2.007 - DEVER DE PRESTAR
INFORMAÇÕES DO TRANSPORTADOR:  Que: no próprio auto de
infração lavrado a auditora fiscal relatora expõe na
descrição dos fatos enquadramento legal que “o agente de carga está obrigado
a prestar informações sobre as cargas, informação esta lançada nos
documentos eletrônicos existentes a partir da desconsolidação do
conhecimento máster [...]”.  Que a todo instante a figura normativa utilizada é a do tr
agente de carga e não a do mero agente marítimo.  Que a solução do presente caso
comparativo entre a legislação atinente à matéria e vastamente citada no a.i
em tela com o contrato social da empresa e o cartão do cnpj ora acostados
para constatarmos de plano que não se trata de transportadora e nem de
agente de carga, mas sim de uma empresa que atua no comercio exterior
como agente marítima e não merece de tal forma suportar os ônus que estão
lhe sendo impostos.
DA
AUSÊNCIA
DE
IMPEDIMENTO
DA
FISCALIZAÇÃO
—
INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZOS AO ERÁRIO  Que o intuito da empresa (com presti

internacional) não é o de burlar o fisco, impedir a fiscalização aduaneira e tão
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009383/2009-16

pouco se eximir do pagamento de tributos, mesmo porque não possui
qualquer restrição em seus cadastros.  Que, entendeu a fiscalização que a conduta da Impu
infração descrita na alínea "c", IV do ad. 107 do Decreto-Lei 37/66.  Que, visando demons
constante nos dados para Registro Manual nos Sistemas SIEF Ação Fiscal
Aduaneiro e SIEF Processo, em caso análogo ao dos presentes autos, decidiu
com sapiência a DRJ/SP II ao julgar improcedente o lançamento fiscal no
Processo Administrativo n° 11128.005.8 6/2004-87; Sessão realizada em
04/10/06.  Que idêntico o entendimento explanado pela Terceira Câmara Do
Conselho De Contribuintes Processo Administrativo/Recurso Voluntário n°
10508.000131/91-13; Data da Sessão 07/04/92.
Por fim, requer “seja ACOLHIDA a presente impugnação para o fim de:
(A) DECLARAR IMPROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO No
087800/05181/09 - PA No 11128.00238/2009-18 quanto a empresa
Impugnante;
(B) Ser CANCELADO/ANULADO O LANÇAMENTO EFETUADO CONTRA
A EMPRESA JAS DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS COM A
CONSEQÜENTE BAIXA NOS CADASTROS DA SRF, POR SER MEDIDA
DA MAIS ALTA JUSTIÇA”.
É o Relatório. Passo ao voto.
2.

Analisando as alegações apresentadas, a DRJ/FOR, considerou improcedente a
impugnação, assim ementado o Acórdão aqui guerreado :

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/08/2008
SUJEIÇÃO PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. AGENTE DE CARGA.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGAS.
Ao agente de carga é atribuída a obrigação de prestar informação sobre a
desconsolidação das cargas, na forma e no prazo determinado na legislação
de regência, desta feita responde pelas penalidades cabíveis pelo
descumprimento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o
entendimento das autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes
forem atribuídas efeito vinculante, na forma da legislação aplicável.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/08/2008
INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA.
PREJUÍZO AO ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE.
DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no
prazo legalmente fixados, é obrigação acessória autônoma, de natureza
formal, cujo atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a
infração, não cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ou de
ausência de prejuízo ao erário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3.

Irresignada, a impugnante apresentou recurso voluntário, repisando as razões de defesa,
em recurso assim apresentado, em síntese :

- DA TEMPESTIVIDADE
- DA DECISÃO RECORRIDA
- PRELIMINARMENTE
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009383/2009-16

- DO CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO
- DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO
PRESENTE RECURSO
- Cristalino está, portanto, que o efeito incidente sobre este recurso
administrativo, além do trivial efeito devolutivo, há de ser também suspensivo,
pois que, sua interposição suspende a exigência dos créditos em discussão até
decisão final a ser proferida no processo administrativo, conforme legalmente
previsto.
- DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
- Frise-se que, as informações relativas aos Conhecimentos Eletrônicos têm
como fato gerador o seguinte período: 09/06/2008. Como prova cabal da data do
marco desencadeador da autuação deste procedimento, tem-se a menção do
próprio ente fiscalizador. O Auto de Infração objeto do presente Recurso é claro
ao embasar a aplicação da multa equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais nos
termos da Instrução Normativa n° 800/2007. Senão, constata-se:
- A autoridade fiscal constatou que o agente de carga informou a
desconsolidação
do
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
Sub-Máster
no
150805156758202 depois da atracação da embarcação, em descumprimento ao
prazo estabelecido no art. 22, inciso II, alínea “d”, c/c o art. 50 da IN RFB no
800/2007, o que ocasionou o bloqueio automático no sistema Siscomex Carga
desse CE, e configurou a infração de não prestação de informação no prazo
estabelecido pela RFB, prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, por parte desse agente de carga. A atracação da embarcação ocorreu
em 19/08/2008, às 12h07, e a desconsolidação foi concluída a destempo em
26/08/2008, às 14h53, quando foi incluído o Conhecimento Eletrônico agregado
no (HBL) CE 150805162288280.
• Ressaltou o ilustre julgador, ainda, que a responsabilidadla prestação da
informação referente à carga e veículo no sistema Siscomex Cargaéa,1dbuída na
IN RFB n° 800/2007.
- Ilustríssimos, o Auto de Infração supracitado é totalmente embasado na recente
IN 800/07, A QUAL SOMENTE IRRADIOU SEUS EFEITOS A PARTIR DE
01/04/2009 (consoante texto legal). Sendo assim, é evidente que a Legislação
aplicável é aquela vigente na época do fato gerador, sendo este aquele que
desencadeou a lavratura do Auto de Infração.
Logo ao tempo do suposto atraso da prestação da informação ainda NÃO estava
em vigor a IN 800/07 embasadora do aludido auto de infração.
- Desta feita, os prazos exigidos pela IN somente passaram a ser obrigatórios a
partir de 01/04/2009 ou seja, depois de 10 (dez) meses após a informação
prestada pelo Recorrente. Logo a empresa JAS DO BRASIL não merece
suportar a aplicação de multa com base em Instrução Normativa que não possuía
aplicação a época dos fatos.
- Neste sentido, é de rigor o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração.
- DO MÉRITO
- DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EM FUNÇÃO DO MANDATO
- Compulsando a decisão recorrida, verifica-se que, foi constatada a legitimidade
passiva da Recorrente, na condição de agente de carga, na infração aduaneira de
prestação da informação referente à desconsolidação de carga com atraso.
Dentro da dinâmica que se desenvolve o direito das relações obrigacionais no
transporte internacional de cargas, criou-se a figura do transportador sem navio,
conhecido, internacionalmente, sob a sigla NVOCC, ou seja, "Non-Vosso!
Operating Common Carrier, em língua vernácula: operador de transporte não
armador (sem navio próprio ou afretado).
Seu trabalho consiste na obrigação, que assume, de apanhar determinada carga
na casa do embarcador e entregá-la na casa do importador —house to house —
cobrando um frete por este trabalho.
Para o percurso da via marítima, os NVOCC's adquirem espaços nos navios
pertencentes ao armador/transportador com navio, pagando-se, por isso,
determinado preço. Nesta condição, ao se formalizar a operação, são emitidos
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009383/2009-16

dois conhecimentos marítimos de transportes — contratos de transporte — um
pelo armador, dono do navio, que convencionou denominar "mástet e um
emitido pelo transportador sem navio, conhecido como "filhote".
Para o Armador/Transportador com navio, a venda antecipada destes espaços aos
NVOCC's, além de assegurar maior conveniência e segurança em seus negócios
jurídicos, permitiu, ao menos em tese, sair do "front" das lides de varejo.
Diante do exposto, resta claro que o trabalho da impugnante não atuou como
filial, agência ou sucursal da NVOCC estrangeira. Além disso, também não
desempenhou o transporte das mercadorias, cumprindo apenas as obrigações
burocráticas e provendo as necessidades do NVOCC do exterior. Diante disso,
não pode ser penalizada pela multa lavrada.
- DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
- Destarte, ainda que se considere como omissão de informação, uma vez que,
supostamente, prestada posteriormente, tem-se esta como denúncia espontânea,
excludente de exigibilidade do crédito.
Assim, dúvida não pode haver de que o contribuinte, tendo feito a apuração do
valor devido, e oferecido à autoridade administrativa a informação respectiva, se
não paga no prazo legal, mas não sofre a cobrança correspondente, tem direito de
fazer a denúncia espontânea, invocando o art. 138 do CTN, e ter excluída a sua
responsabilidade pela infração - o atraso - livrando-se da multa moratória.
Portanto, inaplicável a multa regulamentar em face da denúncia espontânea.
Contudo, caso seja entendida como válida a autuação e imposição da multa,
deve-se convertê-la nos termos do dispositivo acima mencionado.
- DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE
- A razoabilidade da multa estará intimamente ligada à própria proporcionalidade
que deve haver entre os fatos que lhe deram causa, e os efeitos alcançados pelo
contribuinte, tudo isso estará a apontar para tal multa um efeito expropriatório,
confiscatório. Não se pode desconsiderar a capacidade contributiva do sujeito
passivo. Será "undue process of law."
- DOS PEDIDOS
- Desta forma, requer que seja redebido- sob efeito suspensivo e integralmente
provido o recurso, para fins de REFORMAR A DECISÃO GUERREADA, nos
seguintes termos:
(A) Seja declarada a NULIDADE INTEGRAL DO AUTO DE INFRACÃO,
assim como da PENA DE MULTA APLICADA. e/ou:
(B) Que a Recorrente fique DESOBRIGADA DO RECOLHIMENTO DA
MULTA APLICADA, face a inexistência de responsabilidade solidária por
conta e ordem de terceiro, bem como em observância ao instituto da denúncia
espontânea,
(C) Subsidiariamente, pela desproporcionalidade da pena aplicável, caso Vossas
Senhorias ainda entendam pela aplicabilidade da aventada pena de multa,
imperiosa se torna a conversão da penalidade para o correspondente a R$ 200,00
(duzentos reais), nos termos do art. 729, II do Decreto 6.759/09, em homepag-
pm ao princípio da especialidade e atenuação ir/itetpr tativá.

4.

Assim me foram distribuídos os presentes autos.
5.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009383/2009-16

5.

O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele
tomo conhecimento.
PRELIMINAR
NULIDADE DO LANÇAMENTO
6.

Alega a recorrente que o auto de infração padece de nulidade diante da sua
fundamentação legal.
7.

Assim se manifesta a recorrente :
- Frise-se que, as informações relativas aos Conhecimentos Eletrônicos têm
como fato gerador o seguinte período: 26/08/2008. Como prova cabal da data do
marco desencadeador da autuação deste procedimento, tem-se a menção do
próprio ente fiscalizador. O Auto de Infração objeto do presente Recurso é claro
ao embasar a aplicação da multa equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais nos
termos da Instrução Normativa n° 800/2007. Senão, constata-se:
-A autoridade fiscal constatou que o agente de carga informou a
desconsolidação
do
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
Sub-Máster
no
150805156758202 depois da atracação da embarcação, em descumprimento ao
prazo estabelecido no art. 22, inciso II, alínea “d”, c/c o art. 50 da IN RFB no
800/2007, o que ocasionou o bloqueio automático no sistema Siscomex Carga
desse CE, e configurou a infração de não prestação de informação no prazo
estabelecido pela RFB, prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, por parte desse agente de carga. A atracação da embarcação ocorreu
em 19/08/2008, às 12h07, e a desconsolidação foi concluída a destempo em
26/08/2008, às 14h53, quando foi incluído o Conhecimento Eletrônico agregado
no (HBL) CE 150805162288280.
- Ilustríssimos, o Auto de Infração supracitado é totalmente embasado na recente
IN 800/07, A QUAL SOMENTE IRRADIOU SEUS EFEITOS A PARTIR DE
01/04/2009 (consoante texto legal). Sendo assim, é evidente que a Legislação
aplicável é aquela vigente na época do fato gerador, sendo este aquele que
desencadeou a lavratura do Auto de Infração.
Logo ao tempo do suposto atraso da prestação da informação ainda NÃO estava
em vigor a IN 800/07 embasadora do aludido auto de infração.
- Desta feita, os prazos exigidos pela IN somente passaram a ser obrigatórios a
partir de 01/04/2009 ou seja, depois de 10 (dez) meses após a informação
prestada pelo Recorrente. Logo a empresa JAS DO BRASIL não merece
suportar a aplicação de multa com base em Instrução Normativa que não possuía
aplicação a época dos fatos.
- Neste sentido, é de rigor o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração.
8.

Não assiste razão á recorrente.
9.

Assim estava redigida a Instrução Normativa RFB no 800/2007 á época da
ocorrência do fato gerador (26/08/2008) :
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das
informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009383/2009-16

a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas
despachadas para exportação, quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas
despachadas para exportação, para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB,
BCN e ITR e respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do
conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para
rotas e prazos de exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação
das informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no
sistema pela Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a
pedido da unidade da RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de
forma a garantir a proporcionalidade do prazo em relação à proximidade
do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser
consultados pelo transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no
caso de embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a
manifesto.
(destaques deste relator)
......................................................................................................................
......
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.

10.

Portanto, apesar de o caput do artigo 50 estabelecer que os prazos previstos no artigo
22 serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009, o inciso II do seu parágrafo único esclarece
que este dispositivo (obrigatoriedade a partir de 1/1/2009) não exime o transportador da obrigação
de prestar informações sobre as cargas transportadas, antes da atracação em porto do País.

11.

A autoridade fiscal citou este dispositivo na formalização do lançamento,
fundamentando a sua autuação corretamente no artigo 107, IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66,
base legal da IN RFB no 800/2007.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009383/2009-16

12.

Neste norte, correta a autoridade fiscal, pois á época da ocorrência do fato gerador,
havia suporte legal e normativo para a aplicação da penalidade.

13.

Reforçando o argumento, citamos o seguinte julgado do TRF 3a Região a respeito do
tema :
AUTO DE INFRAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 800/2007.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. VALIDADE.
1. Com base na IN RFB 800/2007, foi instituída a obrigação acessória de
prestar informações acerca da entrada e saída de embarcações, cargas e
unidades de carga nos portos alfandegados, tudo em consonância com o
art. 64 da Lei no 10.833/2003. O descumprimento dessa obrigação
acessória enseja a aplicação de multa (que, por ser pecuniária, revela-se
como obrigação principal), sujeitando o infrator à sanção do art. 107,
inciso IV, alínea “e”, do citado Decreto-lei, o qual prevê, expressamente,
a aplicação de multa de R$5.000,00.
2. No caso dos autos, a autora afirma que informou sobre as cargas e
que, na época da infração, não era obrigada a prestar informações ao
fisco no prazo estabelecido no artigo 22 da IN 800/2007, pois passou a
viger em 1o de abril de 2009, ou seja, após o fato gerador em 25/9/2008.
3. Entende-se que ainda que os prazos referentes ao artigo 22 da descrita
instrução normativa não estivessem vigentes, ao tempo dos fatos, em
razão do disposto no artigo 50, em que se postergou para 1o de janeiro de
2009, a sua aplicabilidade, o parágrafo único e nos dois incisos, tratou
das regras aplicáveis desde logo.
4. A autora não apresenta prova inequívoca do quanto alegado. Não há
nos autos a necessária comprovação de que tenha cumprido as
disposições estabelecidas na IN/RFB no 800/2007. Ao contrário, os
documentos carreados aos autos acusam que a penalidade foi aplicada em
razão das informações terem sido prestadas após o prazo ou atração.
5. Portanto, não logrou a autora, ora apelante, infirmar os fatos descritos
no auto de infração, haja vista que os documentos acostados à exordial
não são suficientes para elidir sua presunção de legalidade. Precedente.
6. Não cabe o reconhecimento de denúncia espontânea, pois para a
tipificação da conduta infracional na espécie, que diz respeito à prestação
de informação a destempo, à instrução documental intempestiva,
inviabilizando regular fiscalização alfandegária das atividades portuárias,
sendo o elemento temporal do tipo: infração desrespeito ao prazo para a
apresentação de informações, não é cabível a denúncia espontânea, não
se cogitando, a aplicação ou de violação ao disposto nos artigos 102, §
2o, do Decreto-lei 37/1966, e 138 do Código Tributário Nacional. A
denúncia espontânea é um benefício previsto em lei complementar
(artigo 138, CTN), com alcance específico definido, que não abrange
multas por descumprimento de obrigações acessórias autônomas, como
já consolidado na jurisprudência pátria.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009383/2009-16

7.Apelação não provida. TRF 3, Apel. 0006065-22.2014.4.03.6104/SP,
julg. 22-11-2017. (destaque deste relator)

14.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

NO MÉRITO

15.

O Direito Aduaneiro, sobremaneira, tem como objetivo principal o controle da
entrada e saída de mercadorias, bens e produtos do território nacional, para isso dividiu o
território aduaneiro em zona primária e zona secundária. Para tanto, estabeleceu regras para o
controle de mercadorias, produtos e bens que transitam pelo território nacional, mais
especificamente, como no caso em tela, o controle das cargas unitizadas transportadas por
embarcações com destino ao território nacional:

- obrigatoriedade de prestação de informações :
O transportador de carga procedente do exterior ou a ele destinado tem o
dever de prestar informações ás autoridades aduaneiras sobre a chegada
do veículo e sobre as cargas transportadas , na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, conforme artigo 37 do
Decreto-Lei no 37/1996, com redação dada pelo artigo 77 da Lei no
10.833/2003 :
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal,
na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as
cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente
do exterior ou a ele destinado.
- obrigatoriedade de prestação de informações pelo agente de carga :
Conforme o parágrafo 1o do artigo 37 do Decreto-Lei no 37/1996, o
Agente de Carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, também tem
o dever de prestar as informações sobre as operações que execute e
respectivas cargas:
Art. 37 – (...)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos,
e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas.
- controle aduaneiro informatizado :
O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga em portos alfandegados e os documentos
necessários ao exercício desta atividade podem ser emitidos, transmitidos
e recepcionados eletronicamente, na forma e nos prazos estabelecidos
pela Administração Aduaneira, e possuem validade para os efeitos fiscais
e de controle aduaneiro, observado o disposto na legislação que rege a
certificação digital. Assim determina o artigo 64 da Lei no 10.833/2003 :
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009383/2009-16

Art. 64. Os documentos instrutivos de declaração aduaneira ou
necessários ao controle aduaneiro podem ser emitidos, transmitidos e
recepcionados eletronicamente, na forma e nos prazos estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o A outorga de poderes a representante legal, inclusive quando
residente no Brasil, para emitir e firmar os documentos referidos no
caput deste artigo, também pode ser realizada por documento emitido e
assinado eletronicamente.
§ 2o Os documentos eletrônicos referidos no caput deste artigo e no
§ 1o deste artigo são válidos para os efeitos fiscais e de controle
aduaneiro, observado o disposto na legislação sobre certificação digital
e atendidos os requisitos estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal.
- forma de prestar as informações : Sistema Mercante e Sistema Siscomex Carga
A Secretaria da Receita Federal, como autoridade aduaneira, pro
competência conferida pelo Decreto-Lei no37/1996, com redação dada
pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003 e na forma prevista no artigo 64 do
mesmo diploma legal, estabeleceu que o controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de
carga nos poprtos alfandegados deverá ser procedido de acordo com a
Instrução Normativa RFB no 800/2007 que, em seus artigos 1o , com a
ressalva feita pelo artigo 50, dispõem :
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de
movimentação de cargas e unidades de carga em portos alfandegados
obedecerá ao disposto nesta Instrução Normativa e será processado
mediante o módulo de controle de carga aquaviária do Sistema
Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex
Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no
caput serão prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
pelos intervenientes, conforme estabelecido nesta Instrução Normativa,
mediante o uso de certificação digital:
I - no Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para
Renovação da Marinha Mercante (Mercante), gerenciado pelo
Departamento do Fundo da Marinha Mercante (DEFMM), pelos
transportadores, agentes marítimos e agentes de carga; e
II - diretamente no Siscomex Carga, pelos demais intervenientes.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados
prazos menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no Paí
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009383/2009-16

Assim, a forma estabelecida pela Administração Aduaneira para
apresentação de documentos e prestação de informações se dá por meio
de transmissão e recepção eletrônicas, autenticadas por via de
certificação digital. As informações relativas ás operações executadas
pelos transportadores ou agentes de carga, submetidas ao controle
aduaneiro, tais como as relativas ás escalas, aos dados constantes nos
manifestos marítimos e nos conhecimentos de carga, devem ser prestadas
no Sistema de Controle de Arrecadação do Adicional ao Frete para
Renovação da Marinha Mercante (Mercante), sendo gerenciadas pela
Administração Aduaneira através do Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
- equiparação a transportador :
De acordo com o estabelecido no inciso IV do parágrafo 1o do artigo 3o
da IN RFB no 800/2007, para os efeitos fiscais de que trata o ato
normativo, “empresa de navegação operadora”, “empresa de navegação
parceira”, “consolidador”, “desconsolidador”e “agente de carga”
equiparam-se a transportador, nas situações elencadas :
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o
operador da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas
alíenas "a" e "b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas
alíenas "a" e "b" , responsável pela desconsolidação da carga no
destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
- informações a serem prestadas :
Nos termos do artigo 6o da IN RFB no 800/2007, o transportador deverá prestar
á Autoridade Aduaneira informações sobre o veículo e as cargas nacional,
estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da embarcação
em porto alfandegado. Dentre os registros eletrônicos obrigatórios no sistema de
controle aduaneiro, relacionados no referido diploam normativo, destacam-se as
informações sobre o veículo transportador e suas escalas em território nacional
(artigos 7oa 9o), a carga transportada (artigos 10 a 21).
A informação sobre a carga transportada no veículo, compreende a informação
do manifesto eletrônico (artigo 11), a vinculação do manifesto eletrônico á
escala ( artigo 12), a informação dos conhecimentos eletrônicos (artigos 13 a
16), a informação da desconsolidação da carga (artigos 17 a 19) e a associação
do conhecimento eletrônico a noco manifesto, no caso de transbordo ou
baldeação da carga (artigos 20 e 21)
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009383/2009-16

- prazos para prestação de informações :
Como Autoridade Aduaneira, a Secretaria da Receita Federal estipulou,
pelos artigos 22 e 50 da IN RFB no 800/2007, com redação dada pela IN
RFB no 899/2008, os seguintes prazos mínimos para a prestação das
informações :
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das
informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas
despachadas para exportação, quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas
despachadas para exportação, para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB,
BCN e ITR e respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento
genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para
rotas e prazos de exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação
das informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no
sistema pela Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a
pedido da unidade da RFB com jurisdição sobre o porto de atracação,
de forma a garantir a proporcionalidade do prazo em relação à
proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser
consultados pelo transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no
caso de embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a
manifesto.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados
prazos menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-009.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009383/2009-16

Assim, verifica-se que a Autoridade Aduaneira estabeleceu dois períodos
distintos par validação dos prazos : 1 – de 31/03/2008 a 31/03/2009 e 2 –
a partir de 1o/4/2009.

- a falta da prestação da informação e o dano causado ao controle aduaneiro:
O planejamento das ações de controle aduaneiro, a partir da
implementação do Siscomex Carga está fundamentado em critérios de
análise de risco. O gerenciamento de risco constitui a ferramenta que tem
permitido a Administração Aduaneira conjugar, por um lado, Mior
celeridade ao processo de despacho aduaneiro das mercadorias e,
consequentemente, a redução dos custos incidentes sobre o comércio
internacional, acarretando maior competitividade aso produtos fabricado
no país, no exterior e, por outor lado, maior rigor no controle da
aplicação da legislação de regência.
Tal análise deve ocorrer previamente ás operações de comércio exterior,
com o conhecimento dos dados informados nos sistemas Mercante e
Siscomex Carga, que influenciarão os atos e controles da Administração
Aduaneira, providenciando os controles fiscais e administrativos,
prevenindo a ocorrência de possíveis ilícitos ou irregularidades no
território aduaneiro.
Consequentemente, a falta da prestação de informação ou sua ocorrência
fora dos prazos estabelecidos inviabiliza a análise, o planejamento
prévio, causando sério entrave no exercício do controle aduaneiro.
Para coibir tais práticas de prestação de informação fora do prazo
estabelecido, ou não prestação de informações, e aquilatar o controle do
território aduaneiro, a Administração Aduaneira estabeleceu penalidades
pelo descumprimento de tais prazos.

- infração pela não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidas :
Conforme disposto na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-
Lei no 37/1996, com redação dad pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003,
ficou definida a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicada
á empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços
de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga
, por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre operações que execute, na forma e nos prazos
estabelecidos pela Administração Aduaneira – a Secretaria da Receia
Federal.

16.

No caso presente, a responsabilidade da recorrente restou plenamente
demonstrada, como bem descreveu a Ilustre Julgadora Maria Ligia Linhares Pontes, relatora do
voto condutor do Acórdão DRJ /FORTALEZA.

17.

Adoto seus dizeres como razão de decidir :

Conforme, já exposto no item anterior, a responsabilidade pela prestação
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-009.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009383/2009-16

de informação de desconsolidação de carga é do agente de carga ou seu
representante indicado como consignatário da carga no CE genérico, em
consonância com o disposto nos artigos 17 e 18 da IN RFB n°800/2007.
A autoridade fiscal explicitou e demonstrou clara e inequivocamente que
a autuada, na condição de agente de carga, indicada no campo
"consignatário da carga" no Conhecimento Eletrônico (CE) Sub-Máster
n° 150805109595882 é a responsável pela prestação da informação de
desconsolidação do referido CE com atraso, conforme trecho da
descrição dos fatos do auto de infração a seguir copiado (fls. I 1 ).
DO RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os
extratos com o registro da conclusão da desconsolidação no
Conhecimento Eletrônico - CE Sub-Master 150805109595882,
ocorrida somente em 09/06/2008, As 17h01, com a inclusão do
Conhecimento - CE 150805115283196, cuja informação fora de
prazo deu origem a presente autuação, verifica-se que figura
como agente de carga consignatário do CE sub-master
150805109595882, a empresa IAS DO BRASIL TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA, CNP.' 36.181.089/0001-87.
O
extrato
do
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
Sub-Máster
n°
150805109595882 (fls. 27) traz em seu campo consignatário o nome da
autuada, o que torna inafastável a sua responsabilidade pela prestação da
informação,
Ressalto, ainda que a responsabilidade pela prestação da informação
referentes a cargas e veículos no sistema Siscomex Carga é atribuída na
IN RFB n° 800/2007, conforme a autuação do interveniente do comércio
exterior, em relação a determinado veículo e/ou carga, em consonância
com o cadastramento ou habilitação perante a RFB para registro das
operações no referido sistema, consoante o art. I° da IN RFB n°
800/2007.
Art. lo O controle de entrada e saída de embarcações e de
movimentação de cargas e unidades de carga em portos
alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução Normativa e
será processado mediante o módulo de controle de carga
aquaviária do Sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Portanto, é irrelevante para o caso concreto que a empresa tenha ou não
expressa menção em seu contrato social e em seu cadastro CNPJ a
atividade social de –agente de cargas", o que importa realmente é que
tenha efetuado o registro da informação com atraso qual estava
legalmente obrigada a prestar, e que estava regularmente habilitada para
fazê-lo perante o Siscomex Carga, por sua iniciativa, o que restou
demonstrado pelo auto preenchimento do campo consignatário do CE
sub-master n° 150805109595882 (fls. 27) pela autuada ou por seu
representante.
Ademais, ao contrário do alegado pela empresa, consta expresso na
cláusula la, item 1.3, do seu contrato social (fls. 52). dentre outros, os
objetos de agência marítima e de consolidação e desconsolidação de
carga.
1.3 A sociedade tem por objeto:
a) Agenciamento de carga aérea, marítima e rodoviária;
b) Consolidação e desconsolidação de cargas;”
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE
18.

Alega a recorrente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação, ao
argumento de que exerce a atividade de agente marítimo, agindo como mandatário e em nome do
armador do navio.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-009.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009383/2009-16

19.

Não se sustentam tais argumentos de defesa. a recorrente não nega que, na condição
de agente marítimo, representa o transportador estrangeiro, inclusive emitindo conhecimentos de
embarque e, fazendo-lhe as vezes, informando no SISCOMEX os dados relativos á mercadoria
transportada.

20.

O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve vários
intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles respondendo pelas operações e informações
correspondentes a suas fases de atuação.

21.

Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar maior
segurança e agilidade ao comércio internacional, foi criada no território nacional toda uma
sistemática de acompanhamento e controle das cargas que estivessem em trânsito para o território
nacional, que estivessem sendo movimentadas em território nacional e mesmo as que estivessem
saindo do território nacional, por um sistema informatizado, administrado pela Aduana Brasileira.

22.

Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus
representantes, as agências marítimas, deviam prestar ás autoridades aduaneiras informações
detalhadas sobre as cargas ( e as unidades que as contem, os “containers”), a serem embarcadas ,
desembarcadas e de passagem pelo território nacional, bem como informações sobre as
embarcações que operariam em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada, portos em que
atracariam e datas correspondentes). O objetivo de tal controle seria permitir ás autoridades
aduaneiras um controle preciso sobre a movimentação de cargas e embarcações que as transportam
pelos portos brasileiros.

23.

Tal controle se exerceria por cruzamento de informações fornecidas pelos
exportadores, importadores e transportadores e pelas autoridades portuárias, possibilitando uma
rede de informações que se completaria no sistema eletrônico de controle.

24.

Com fundamento no artigo 37 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833/2003, foram definidas as informações que deveriam ser fornecidas por cada
interveniente na rede de transporte internacional de mercadorias/cargas, delegando á Secretaria da
Receita Federal, como autoridade aduaneira, a definição da forma e os prazos para apresentação de
tais informações.

25.

A Secretaria da Receita Federal, cumprindo a determinação legal, primeiro editou a
Instrução Normativa SRF no 28/1994, que disciplinava o despacho aduaneiro de mercadorias
destinadas à exportação, e mais tarde editou a Instrução Normativa RFB no 800/2007, que
disciplinava o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e
unidades de carga nos portos alfandegados.

26.

Assim surgiu o módulo de controle de carga no Sistema Integrado de Comércio
Exterior – SISCOMEX, denominado SISCOMEX CARGA.

27.

Á época do fato gerador (09/06/2008), vigia o Decreto-Lei no 37/1966, que dispunha
sobre o imposto de importação, com a seguinte redação :

Art. 31 – É contribuinte do imposto :
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-009.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009383/2009-16

I – o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada de
mercadoria estrangeira no Território Nacional;
II – o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo
remetente;
III – o adquirente de mercadoria entrepostada

Art. 32 – É responsável pelo imposto :
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II – o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro

Parágrafo único – É responsável solidário :
I – o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto;
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro; (redação dada
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora;

(...)
Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou
jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou
em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1 o – O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o – Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

Art. 95 – Respondem pela infração :
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
( grifos deste relator)

28.

Regulamentava as disposições contidas no supracitado Decreto-lei no 37/1966, o
denominado Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.453/2002 (mais tarde revogado
pelo Decreto no 6.759/2009), que assim estava redigido :

Art. 30 – O transportador prestará á Secretaria da Receita Federal as
informações sobre as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o – Ao prestar as informações, o transportador, se for o caso, comunicará
a existência, no veículo, de mercadorias ou de pequenos volumes de fácil
extravio;
§ 2o – O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome
do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, também deve
prestar as informações sobre as operações que execute e sobre as
respectivas cargas;
§ 3o – Poderá ser exigido que as informações referidas neste artigo sejam
emitidas, transmitidas e recepcionadas eletronicamente.

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-009.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009383/2009-16

Art. 31 – Após a prestação das informações de que trata o art. 30, e a efetiva
chegada do veículo ao País, será emitido o respectivo termo de entrada, na
forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.

(grifos deste relator)

29.

Portanto, diante da atribuição, de modo expresso, da responsabilidade pelo crédito
tributário, no caso em exame, ao transportador, por determinação contida no transcrito artigo 32,
parágrafo único, inciso II do Decreto-lei no 37/1966, cumpre-se o comando contido no artigo 128 do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), assim redigido :

Art. 128 – Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada
ao fato gerador da respectiva obrigação. Excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.

30.

Quanto á infração praticada e sua vinculação á recorrente, como representante do
transportador, assim determina o artigo 135 do CTN :

Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos :
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
(grifos deste relator)

31.

Como visto, o artigo 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do
infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante que infrinjam comando
legal.

32.

Desta forma, o transcrito caput do artigo 94 do Decreto-lei no 37/1966 determina que
constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “ importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei, no
seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.”.

33.

Pelo exposto, na condição de representante do transportador estrangeiro, a recorrente
estava obrigada a prestar as devidas informações ás autoridades aduaneiras, via Sistema Eletrônico,
denominado SISCOMEX, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal e, ao descumprir
este dever, cometeria infração capitulada em lei, sendo que responderia pessoalmente por tal infração,
com fulcro no determinado no artigo 95, inciso I do Decreto-lei no 37/1966.

34.

Destarte, não bastasse o fato de o preceito legal veiculado pelo inciso I do art. 95 do
mencionado DL não emprestar relevo á forma pela qual o agente infrator concorre para a prática da
infração, tampouco o fato de ser mandatário do transportador estrangeiro socorre o impugnante, eis
que o agente marítimo tem o dever de lealdade para com o seu representado, o que significa abster-se
de praticar quantos atos, comissivos ou omissivos, possam prejudicá-los.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-009.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009383/2009-16

35.

Nesse contexto, os atos praticados no exercício regular do mandato, á toda evidência,
não incluem aqueles praticados com infração á lei, caso em que, a responsabilidade é até pessoal ao
agente infrator, por força do disposto no inciso II do art. 135 do Código Tributário Nacional.

36.

Ademais, com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao
citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-
35/2001, o representante do transportador estrangeiro no Pais foi expressamente designado
responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento
pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP – Relator Min. Luiz Fux, ao
considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária para o representante no País do transportador estrangeiro :

REsp no 1.129.430/SP : No que concerne ao período posterior á vigência
do Decreto-Lei no 2.472/88 sobreveio hipótese legal de responsabilidade
tributária solidária (a qual não comporta benefício de ordem, á luz
inclusive do parágrafo único do artigo 124 do CTN) do “representante,
no país, do transportador estrangeiro”. (STJ, Relator Ministro Luiz Fux,
data do julgamento 24/11/2010)

37.

Diante destes argumentos expostos, patente a legitimidade passiva da recorrente no
caso em exame, portanto não dou provimento ao recurso neste ponto.

DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA

38.

Alega a recorrente que :
- Destarte, ainda que se considere como omissão de informação, uma vez
que, supostamente, prestada posteriormente, tem-se esta como denúncia
espontânea, excludente de exigibilidade do crédito.
Assim, dúvida não pode haver de que o contribuinte, tendo feito a
apuração do valor devido, e oferecido à autoridade administrativa a
informação respectiva, se não paga no prazo legal, mas não sofre a
cobrança correspondente, tem direito de fazer a denúncia espontânea,
invocando o art. 138 do CTN, e ter excluída a sua responsabilidade pela
infração - o atraso - livrando-se da multa moratória.
Portanto, inaplicável a multa regulamentar em face da denúncia
espontânea. Contudo, caso seja entendida como válida a autuação e
imposição da multa, deve-se convertê-la nos termos do dispositivo acima
mencionado.
- Seguindo o mesmo raciocínio do Código Tributário Nacional e, a fim de
não deixar margem para dúvidas quanto à aplicação da denúncia
espontânea como excludente de responsabilidade nas infrações
administrativas (como no caso concreto), a Medida Provisória
n°497/2010, convertida na lei n° 12.350/2010, alterou o § 2° do artigo
102 do Decreto-Lei n° 37 de 1966

39.

Verifica-se, pois, que a recorrente requereu a aplicação da denúncia espontânea para
fins de afastamento da(s) multa(s) que lhe foi(ram) imposta(s), com base na alteração do art. 102 do
Decreto-lei no 37/1966 trazida pela Lei no 12.350/2010, que estendeu o alcance desse instituto às
penalidades de natureza administrativa (antes só alcançava as tributárias).

40.

Esse instituto, que é uma forma de exclusão da responsabilidade por
infração no âmbito tributário, tem base legal no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN),
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-009.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009383/2009-16

dispositivo que norteia as demais normas que tratam dessa matéria. Nele estão delineados os
requisitos próprios da denúncia espontânea, os quais devem ser necessariamente atendidos para sua
correta aplicação, independentemente da natureza da infração denunciada. São eles:

a) Eficácia.
- Para que seja excluída a responsabilidade pela infração, o dano a ela atribuído deve ser evitado ou
revertido. Fazendo um paralelo com o direito penal, assemelha-se à figura dos arrependimentos
eficaz e posterior. Assim, se a infração causou algum prejuízo, ele deve
ser anulado, para que o infrator não seja responsabilizado. Nada mais justo. Nesse sentido é que o
caput do art. 138 do CTN assim dispõe:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.

b) Tempestividade.
- Essa condição está disposta expressamente no parágrafo único do citado dispositivo legal:
Art. 138. [...]
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.

41.

Observa-se que o fato de a legislação aduaneira ter admitido a denúncia espontânea
para as infrações de natureza administrativa não implica que esse instituto deva ser
automaticamente aplicado nesses casos. Assim como nas irregularidades de natureza tributária,
primeiro é preciso verificar se foram atendidos os requisitos próprios desse benefício. Uma coisa é
declarar a existência de determinado direito em tese, genericamente, outra coisa é reconhecer que
ele se configurou no caso concreto.

42.

Portanto, para que a denúncia de uma transgressão de natureza tributária ou
administrativa possa excluir a responsabilidade do infrator, ela deve ser tempestiva e eficaz. Esses
são os “pressupostos de admissibilidade” da denúncia espontânea, necessários para que o direito a
esse instituto seja legitimamente exercido.

43.

Para que não nos alonguemos em discussões doutrinárias, este CARF já apreciou a
matéria em várias oportunidades e, por serem esclarecedores, citamos os recentes Acórdãos de no
3402-004.149, de 24/05/2017 e 9303-004.909, de 23/03/2017.

44.

Apreciando a matéria ,este CARF editou a Súmula CARF no 126, com efeitos
vinculantes, ou seja, de adoção obrigatória aos julgadores deste CARF, assim redigida :

SÚMULA CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes
da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para prestação de informações á
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-009.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009383/2009-16

art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

45.

Portanto, não dou provimento ao recurso neste quesito.

O DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE

46.

Por fim, alega a recorrente:

-
A razoabilidade
da multa estará intimamente ligada à própria
proporcionalidade que deve haver entre os fatos que lhe deram causa, e os
efeitos alcançados pelo contribuinte, tudo isso estará a apontar para tal multa um
efeito expropriatório, confiscatório. Não se pode desconsiderar a capacidade
contributiva do sujeito passivo. Será "undue process of law."

47.

No âmbito do julgamento administrativo, cabe a análise dos fatos e alegações
frente á legislação aplicável. Em se constatando que o lançamento não padece de nenhum vício e
que o processo foi conduzido com respeito á legalidade, ao contraditório e á ampla defesa, como
é o caso dos presentes autos, não cabe a exoneração de multa com base em argumentos de ofensa
a tais princípios

48.

Assim, não dou provimento ao recurso neste quesito.

Conclusão

49.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital